Tribunal: TJES
Processo: 0018914-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018914-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA

APELADO: MABEM REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUE NOMINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ENDOSSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa de fomento comercial contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução ajuizados por devedora, reconhecendo a ilegitimidade ativa da exequente por ausência de endosso formal em cheque nominal, e, por conseguinte, extinguindo a execução sem resolução de mérito.
2. Sentença que impôs à apelante o ônus sucumbencial integral e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante detinha legitimidade ativa para propor execução fundada em cheque nominal emitido em favor de terceiro, mediante suposto endosso representado por assinatura parcialmente encoberta por carimbo bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa em execuções fundadas em cheque nominal depende da formalização do endosso conforme o art. 19 da Lei nº 7.357/1985.
5. A assinatura aposta no verso da cártula está sobreposta por carimbo bancário, inviabilizando a identificação inequívoca da autoria e, por consequência, a configuração de endosso válido.
6. Ausência de prova técnica ou testemunhal que comprove a autenticidade da assinatura atribuída ao suposto endossante.
7. Jurisprudência consolidada reconhece a ilegitimidade ativa de portador de cheque nominal sem endosso ou cessão formalmente comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para execução de cheque nominal exige a comprovação do endosso nos termos da Lei nº 7.357/1985. 2. A ausência de endosso válido inviabiliza a cobrança judicial do título por terceiro que não figure como beneficiário expresso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.357/1985, arts. 17 e 19; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002302-25.2018.8.08.0017, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 052180003411, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª Câmara Cível, j. 01.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 024120265582, Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 16.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018914-80.2019.8.08.0024

APELANTE:
MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA

APELADA
: MABEM REPRESENTACOES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MILCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA
, eis que irresignada com os termos da sentença id. 11834808 do juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da “ação de embargos à execução” ajuizada por
MABEM COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP
, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a ilegitimidade ativa da embargada e, por consequência, extinguir a execução de título extrajudicial n.º 0028699-37.2017.8.08.0024, sem resolução de mérito. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas integralmente em desfavor da embargada/exequente, ora apelante, sendo os honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Nas suas razões recursais de id. 11834810, aduz o apelante que a sentença incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer a legitimidade ativa para a cobrança do cheque, sustentando que há assinatura no verso da cártula emitida pela empresa endossante, caracterizando endosso em branco conforme a jurisprudência dominante. Afirma que o carimbo bancário sobreposto não compromete a validade do endosso e requer a aplicação da teoria da causa madura, com prosseguimento da execução. Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões em id. 11834817, refutando pontualmente as razões recursais e pugnado a apelada pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que na origem, a apelada ajuizou embargos à execução, apontando a ilegitimidade ativa da ora credora para figurar no polo ativo da execução fundada em título de crédito (cheque) nominal a terceiro.

Dita tese foi acolhida, pelo que se acolheu o embargos do devedor e foi determinada a extinção da ação executiva por ausência de pressuposto processual válido, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

De logo, registro que tal sentença não merece reparos.

Com efeito, é cediço que a transmissibilidade de cheques nominais está condicionada ao cumprimento das exigências legais insculpidas nos arts. 17 e 19 da Lei n.º 7.357/85.

Neste ínterim, o art. 17 estabelece que o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula à ordem, é transmissível por meio de endosso. Já o art. 19 prevê, de forma categórica, que o endosso deve ser lançado no próprio cheque ou em folha de alongamento, e subscrito pelo endossante ou por seu mandatário com poderes especiais.

Em que pese a relevância da tese recursal acerca da suposta existência do endosso, tal, em verdade, não restou caracterizado nos autos.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da cadeia de endossos do cheque n.º 900051, emitido pela parte embargante à empresa PEGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e, segundo a apelante, devidamente transferido por endosso ao seu favor.

Sustenta-se, no apelo, que a assinatura aposta no verso da cártula corresponderia à do sócio da empresa endossante, Sr. Eliel Velten, configurando-se, assim, endosso em branco hábil a legitimar a pretensão executiva, ainda que parcialmente encoberta por carimbo de devolução bancária.

Todavia, no caso concreto, da análise do documento colacionado aos autos às fls. 60/61 dos embargos, verifica-se que a única assinatura visível no verso da cártula está sobreposta por carimbo da instituição bancária sacada, o que compromete a verificação inequívoca da autoria do suposto endosso.

A sentença de piso bem observou que a identificação dessa assinatura como pertencente ao Sr. Eliel Velten, representante da empresa PEGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, não se mostra segura, sobretudo pela ausência de provas técnicas (como perícia grafotécnica) ou testemunhais que corroborassem a autenticidade da assinatura.

A esse respeito, ressalte-se que a simples semelhança visual entre a assinatura aposta na cártula e aquela constante do documento de identidade do mencionado sócio — elemento invocado pela apelante — não tem força probatória suficiente para confirmar a ocorrência de endosso válido, especialmente quando o próprio local da assinatura coincide com o carimbo de devolução do cheque, tradicionalmente lançado pelas instituições bancárias no processo de compensação.

Ademais, este E. Tribunal de Justiça já manifestou entendimento segundo o qual, em se tratando de cheques nominais, a ausência de endosso ou de cláusula que permita a circulação por simples tradição acarreta a ilegitimidade ativa do terceiro portador que não figure como beneficiário expresso da cártula. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. CHEQUE NOMINAL A PESSOA DIVERSA. INDICAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO. ENDOSSO OU RESSALVA INEXISTENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Conforme se extrai da Lei 7.357/85, o cheque pode ser ao portador, transferindo a titularidade do crédito com a simples tradição do título, desde que a cártula não indique expressamente o beneficiário (tomador) ou, caso indique, acrescente a expressão “ou ao portador”. 2) Em se tratando de cheques nominais, por indicar expressamente o tomador (credor) sem nenhuma ressalva, a transferência a terceiro só se operacionaliza por meio de endosso (título nominal à ordem) ou cessão civil (nominal não à ordem). 3)
Tendo em vista que as cártulas que embasam a ação monitória referem cheques nominais, emitidos a pessoa diversa da apelada, bem como inexistente ressalva atinente à circulação por meio de simples tradição, isto é, de que também seria “ao portador”, revela-se a ilegitimidade ativa da recorrida, porquanto não recebera a cártula formalmente por endosso ou cessão civil
. 4) Recurso parcialmente provido. (Data: 20/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002302-25.2018.8.08.0017, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cheque)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO AUSÊNCIA DE ENDOSSO ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme o disposto na lei 7.357/1985, o cheque é um título executivo extrajudicial, transferível por meio de endosso. 2.
Detém legitimidade para a proposição da ação monitória fundada em cheque nominal ausente de endosso, apenas aquele que figura como beneficiário da cártula
. 3. Hipótese em que nos autos, fica comprovada a ausência do endosso, levando ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelante. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO
(TJES, Classe: Apelação Cível, 052180003411, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI . RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Detém legitimidade para propor a ação monitória fundada em cheque prescrito, mas nominal e ausente de endosso, aquele que figura como beneficiário da cártula. 3.
Conforme dispõe a Lei nº 7.357/85, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transferência exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário que consta expressamente no título
. 4. Considerando que no cheque em questão não consta o endosso apto a transferir a titularidade do crédito à apelante, aliada à falta de demonstração alusiva a qualquer outra espécie de cessão crédito, há que se reconhecer a sua ilegitimidade ativa (TJES, Classe: Apelação, 050140045605, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/02/2018). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é desnecessária a demonstração da causa debendi de título de crédito que perdeu a eficácia executiva para o ajuizamento da ação monitória (AgInt nos EDcl no AREsp 156.735/DF). Inteligência da Súmula nº 531 do STJ. 3. A dispensa da menção ao negócio jurídico que originou a emissão do cheque é questão ligada à admissibilidade da ação monitória, fato este que não impede a discussão sobre a causa debendi do cheque no âmbito dos embargos monitórios. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120265582, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Ante ao exposto, desnecessário um maior aprofundamento quanto à tese da apelada quanto à causa subjacente do título e à sustação posterior da ordem de pagamento, mormente porque ante a ilegitimidade da exequente não é preciso adentrar ao mérito.

Portanto, diante da ausência de endosso formal nos moldes da Lei do Cheque, da fragilidade dos elementos probatórios apresentados quanto à assinatura atribuída ao suposto endossante e da jurisprudência dominante que exige rigor formal para a transmissão de cheques nominais, mantém-se hígida a conclusão sentencial que reconheceu a ilegitimidade ativa da exequente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários em razão do desprovimento recursal atento que a sentença apelada estabeleceu honorários de 10% sobre o valor da causa para os embargos e 10% sobre o valor da causa para o feito executivo, conquanto “O STJ possui entendimento firme no sentido da autonomia entre os honorários fixados nos embargos à execução e os honorários relativos à propositura da execução, respeitado o teto legal estabelecido no Código de Processo Civil”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.835/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.